Tribunal: TJSP
Processo: 0598539-05.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0598539-05.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado WILLIAN RUBENS
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0598539-05.2010.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0598539-05.2010.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: WILLIAN RUBENS TEIXEIRA
VOTO No 16439
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – IPTU
– Exercício de 2006 – Reconhecimento da prescrição
inicial pelo D. Juízo de primeiro grau – Ação executiva
distribuída dentro lustro legal – Termo inicial – Data do
vencimento da cota única – Incidência da Súmula 106 do
STJ –– RECURSO PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos, contra a sentença de fls. 04 que reconheceu a prescrição
da pretensão da Fazenda Pública e declarou extinta a execução fiscal1, com fulcro no art.
487, II, do CPC, c.C art. 924, V do CPC. Não houve arbitramento de honorários.
Nas razões de apelação, alegou em suma que, não houve
prescrição do crédito tributário, que teria havido inobservância ao principio do impulso
oficial, bem como aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, eis que inocorrente inércia da
Municipalidade. Com tais argumentos pede provimento do recurso de apelação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve apresentação de contrarrazões.
1 valor da causa: R$ 696,63 em setembro de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0598539-05.2010.8.26.0224
3

É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, o apelo merece guarida.
Cuida-se de ação de execução fiscal para a cobrança de
IPTU referente ao exercício de 2006, tendo sido a execução distribuída em 19/10/2010.
Não há despacho citatório proferido nos autos.
Restou firmado em recente decisão do E.STJ que o marco
inicial de contagem da prescrição do IPTU é contado do dia seguinte à data em que
venceu o pagamento em cota única.
No que diz respeito ao IPTU merece ser citada a decisão
relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011 PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje
21/11/2018):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0598539-05.2010.8.26.0224
4
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao contribuinte,
contemplando o pagamento em 10 cotas mensais, não se
enquadra como parcelamento. Com efeito, no momento
em que emitido o carnê, não se pode falar, ainda, em
débito tributário vencido, pois o parcelamento, como
modalidade de moratória, versa necessariamente a
respeito de crédito tributário já constituído e vencido.
Dessa forma, a oferta de pagamento por meio de cotas
parceladas (parcelamento de ofício) não tem o condão de
modificar a data a partir da qual tem início o prazo
prescricional.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada
em 19/10/2010, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que não
ocorreu nos presentes autos até o momento, tampouco a expedição de carta citatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0598539-05.2010.8.26.0224
5
por exclusiva morosidade do Poder Judiciário.
Desta forma, cabe aqui a incidência da Súmula 106 do
STJ, in verbis:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência.
O que se denota, na espécie, é que não houve inércia da
Municipalidade, ante a propositura da execução fiscal dentro do lustro legal, sendo de
rigor a reforma da sentença.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
Municipalidade para determinar o prosseguimento da exação.
MÔNICA SERRANO
Relatora